Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CESSIONÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TELA DE SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença para que para que seja declarado inexistente o débito em análise, bem como condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00.

2. A lide deve ser solucionada com base na legislação consumerista, em razão de as partes se enquadrarem nos conceitos previstos nos artigos 2o, caput e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2.1. Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Destarte, a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, só será elidida quando este provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.2. É de se ressaltar que, na hipótese de cessão de crédito, tanto o cedente quanto o cessionário podem responder perante o consumidor pela prática do ato tido como causador do dano, ressalvado o direito de regresso que eventualmente possa lhe assistir. Isto porque ambos integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer natureza.

3. O autor ajuizou a presente ação alegando desconhecer a origem do débito cobrado pela ré, o qual originou sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 3.1. Em sede de ação declaratória negativa de existência de débito, recai sobre o pretenso credor o ônus de provar a existência da causa debendi (o contrato). 3.2. As telas de sistema interno do réu, por si só, não se prestam a comprovar a existência da relação jurídica questionada, haja vista não permitirem a aferição segura dos requisitos de validade do negócio jurídico, mormente da manifestação de vontade livre e consciente do agente, dada a inserção unilateral das informações pela instituição financeira. 3.3. Precedente: “(...) 2. As imagens da tela do sistema interno do réu não comprovam relação jurídica entre as partes, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, impositiva a declaração de inexistência de débitos.” (07039146920228070008, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível DJE: 29/3/2023). 3.4. Destarte, o documento apresentado não é capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 3.5. O contrato, como documento substancial à defesa em ação que visa discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes, deveria ser apresentado juntamente com a contestação, na forma do art. 434 do CPC. A juntada tardia, excepcionalmente admitida no parágrafo único do art. 435 do CPC, tampouco ocorreu na hipótese, impondo-se a declaração de inexistência do débito cobrado.

4. No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, nada obstante a existência de negativação efetivada pela parte requerida, não é possível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, conforme histórico de registros de débitos no SCPC juntado aos autos. 4.1. Constatando-se a existência de anotação do nome do autor anterior àquela que ensejou a declaração de inexistência de débito, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais por abalo a sua honra objetiva, a qual já se encontrava comprometida em razão de protesto regular anteriormente efetivado. 4.2. Assim, forçoso é concluir que o caso em tela se amolda, por analogia, ao disposto na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 4.3. Precedente: “(...) 3.2. No caso dos autos, apesar de a inscrição no cadastro de inadimplentes ter configurado ato ilícito, não cabe reparação por dano moral, ante a ocorrência de diversos apontamentos anteriores. (...)” (07350605720198070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível).

5. Diante do parcial provimento do recurso do autor, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos. 5.1. Ficam as partes condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 21.451,33), na proporção de 50% para a apelada e 50% para o apelante, nos termos do art. 85, § 2o, CPC, observada a gratuidade de justiça deferida na origem. 5.2. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência, em observância a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

6. Apelo parcialmente provido.